Tribunal: TJES
Processo: 5000443-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: THIAGO TRANCOZO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000443-54.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

EMBARGANTES:
THIAGO TRANCOZO DOS SANTOS e BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADOS:
BANCO VOLKSWAGEN S.A., THIAGO TRANCOZO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL QUANTO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECORRENTE. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO JULGADO. VÍCIOS SANADOS COM EFEITOS INFRINGENTES INTEGRATIVOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão outrora proferido, o qual conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira ré, mantendo a sentença de origem.

2. O embargante Thiago Trancozo dos Santos alega, em síntese, a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, o qual suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais sob o fundamento de "justiça gratuita concedida", benefício este que não foi requerido nem deferido à parte recorrente (Banco).
Por sua vez,
o embargante Banco Volkswagen S.A. aduz, em resumo, a existência de contradição interna no julgado. Sustenta que a fundamentação do voto condutor (itens 7 a 9) acolheu a tese de legalidade da contratação e ausência de venda casada, enquanto o dispositivo negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que havia reconhecido a abusividade e determinado a restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão nos presentes embargos consiste na análise de:
i)
erro material quanto à suspensão da exigibilidade de honorários por suposta gratuidade de justiça; e
ii)
contradição entre os fundamentos expostos no corpo do voto e a conclusão do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5. No caso em apreço, assiste razão a ambos os embargantes. Quanto aos embargos do autor, verifica-se o erro material apontado. O item 12 do dispositivo do Acórdão determinou a suspensão da exigibilidade das custas e honorários "ante a justiça gratuita concedida em prol da parte recorrente". Todavia, compulsando os autos, nota-se que o Banco Recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça, tendo inclusive efetuado o preparo ou sendo este exigível. A menção à suspensão decorreu de evidente lapso na redação, devendo ser decotada.

6. No tocante aos embargos do réu, também constata-se a contradição suscitada. A sentença de origem julgou improcedente a alegação de venda casada por ausência de provas , mas condenou o Banco à restituição dos valores com base na cláusula contratual que prevê a facultatividade e o direito de cancelamento pelo consumidor. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso e manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, ratificou esse entendimento. Contudo, a redação do item nº 7 do voto restou contraditória ao afirmar que "não havendo que se falar em cancelamento e restituição". Tal trecho deve ser esclarecido para constar que, embora não se fale em restituição por venda casada (não comprovada), a restituição é devida em razão do exercício do direito potestativo de cancelamento previsto no contrato, conforme corretamente decidido na sentença mantida. A contradição, portanto, deve ser sanada para harmonizar a fundamentação com o dispositivo de desprovimento.

IV. DISPOSITIVO

7. Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ambas as partes, conferindo-lhes efeitos infringentes integrativos, para sanar os vícios apontados e retificar o Acórdão embargado nos seguintes termos:

a) Retificar a fundamentação no item nº 7, para que passe a constar:

"
7.Com efeito, em que pese as alegações recursais, coaduno com as fundamentações do Juízo de origem, no sentido de que a versão do consumidor não se sustenta diante das provas apresentadas por ele mesmo aos autos, de modo que deve ser afastada, assim, a hipótese de venda casada, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 972/STJ, in verbis: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
Contudo, deve ser mantido o ato sentencial que reconheceu o direito ao cancelamento e restituição proporcional com base na própria previsão contratual de facultatividade do seguro, independentemente do vício de consentimento alegado.
"

b) Retificar o dispositivo no item nº 12 para excluir a suspensão da exigibilidade, passando a vigorar com a seguinte redação:

"
12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.
"

8. Mantidos os demais termos do Acórdão, inclusive o desprovimento do recurso.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)